Tribunal: TJMT
Processo: 1013732-19.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013732-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOSE SANTOS DE ANUNCIACAO - CPF: 172.513.461-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NA MODALIDADE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DESCONTO DAS PRETAÇÕES NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO MUTUÁRIO – ALEGAÇÃO DE EXIGÊNCIA DE VALOR ALÉM DAQUELE EFETIVAMENTE CONTRATADO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA OBSTAR A COBRANÇA – IMPOSSIB ILIDADE – REQUISITOS LEGAIS AUSENTES – PROVA DA CONTRATAÇÃO – TUTELA REVOGADA – RECURSO PROVIDO.1.
A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
). 2. O quadro fático-probatório por enquanto estabelecido nos autos sobre a
existência e validade da celebração do contrato de empréstimo consignado entre as partes ainda demanda dilação probatória
, sendo impossível presumir, em princípio, que a cobrança do débito pendente é injusta, o que só será possível após necessária e regular instrução do feito, quando então se dará o aperfeiçoamento da relação jurídica processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3.

Eventual

falta de entrega do valor emprestado representaria simples descumprimento contratual que não enseja declaração de nulidade/inexigibilidade de valores, mas sua rescisão, o que sequer foi cogitado pela parte autora. 4. A
usentes os requisitos legais à antecipação dos efeitos da tutela pretendido pelo devedor, o pleito deve ser indeferido
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1013732-19.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE POCONÉ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara
Única da Comarca de Poconé
/MT, que nos autos da
“Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Dano Moral e Material c/c Repetição de Indébito
” (Número Único 1001959-87.2021.8.11.0028), ajuizada contra o agravante por JOSÉ SANTOS ANUNCIAÇÃO, deferiu o pedido de tutela de urgência, formulado para que o réu/agravante se abstivesse de efetuar desconto na conta bancária do autor/agravado
“referente ao Contrato n.
0123415162614, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 limitado ao valor de R$ 5.000,00”
(cf. Id. nº 96256989 - págs. 2/3).

O agravante sustenta que é inadmissível a concessão da tutela provisória nos moldes requeridos, sobretudo porque a contratação é inequívoca, e a cópia do instrumento contratual foi entregue à parte agravada com todas as indicações expressas e ostensivas dos termos ajustados, e, diferente do que afirma o autor/agravado, “
não há que falar em inexistência de contratação, tendo em vista que a parte autora celebrou o contrato junto ao banco, no qual consta sua assinatura
”.

Combate o valor da multa diária, dizendo que o montante extrapola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e gera o enriquecimento ilícito da parte contrária, devendo, pois, ser reduzida para patamar condizente com o caso concreto, pelo que pede, pois, seja provido o recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferida a tutela de urgência pleiteada pelo
autor/agravado; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 96256984 - pág. 12).

A admissibilidade da interposição foi admitida pela decisão proferida em 02.08.2021 que atribuiu efeito suspensivo à interposição (cf. Id. nº 96517994), decisão que foi mantida não obstante a interposição de embargos de declaração pelo agravado (cf. Id. nº 97934472/956).

O prazo legal decorreu sem que o agravado, devidamente intimado, ofertasse contrarrazões ao recurso (cf. Id. nº 96566484).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
).

Sobre os requisitos da tutela, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que:

Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada.

O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.

(...)

Ao não exigir nada além de elementos que evidenciem a probabilidade de o direito existir, o legislador permite que o juiz decida, desde que o faça justificadamente, que se convenceu em razão de elementos meramente argumentativos da parte, sem a necessidade, portanto, de provas que corroborem tais alegações. É natural que, nesse caso, as alegações de fato sejam verossímeis, ou seja, que sejam aparentemente verdadeiras em razão das regras de experiência.

(...)

Quanto aos requisitos que na vigência do CPC/73 eram, para a tutela antecipada, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e para a tutela cautelar, o periculum in mora, sempre se entendeu que, apesar das diferenças nas nomenclaturas, representavam exatamente o mesmo fenômeno.

(...)

No art. 300, caput, do Novo CPC é confirmado esse entendimento com a unificação do requisito como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Numa primeira leitura, pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque, nos dois casos, o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo.
(Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Salvador, Editora JusPodivm, 2016, pág.476).

O autor/agravado ajuizou ação de “
Desconstituição de Dívida c/c Repetição de Indébito
” dizendo que em agosto/2020 vinha contratou com o Banco/agravante “
um empréstimo consignado junto a Requerida, sendo lhe disponibilizado o empréstimo no valor de R$ 2.033,89
”, e, posteriormente, ao observar “
uma diminuição em seu benefício e procurar pela agência do INSS, constatou que
(o Banco/réu)
estaria descontando parcelas no valor de R$ 269,79 (...) referente a um empréstimo de R$ 11.023,39
” (cf. Id. nº 59456503- pág. 2 dos autos de origem), alegando que jamais esse valor lhe foi creditado.

A ação foi
ajuizada em julho de 2021, envolvendo a discussão da existência e validade de um contrato celebrado em agosto/2020, ou seja,
o tal empréstimo “fake” fora contraído há praticamente um ano antes do ajuizamento da ação e, durante esse longo lapso, nenhum incômodo jurídico ou financeiro foi efetivamente sentido pelo agravado/autor, e, mais surpreendente ainda, inexiste uma única mísera linha de explicação convincente sobre tal discrepância.

É inquestionável que entre o autor/agravado e intuição bancária/agravante vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297), o qual, entre outras garantias processuais, outorga ao consumidor hipossuficiente o benefício da inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), mas isso não significa isenção da responsabilidade de comprovação de fatos minimamente constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I), mas sim, e apenas, concepção de mecanismo de facilitação da defesa da pretensão autoral em Juízo.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor fraquejado pela condição de hipossuficiência em relação ao poder do oponente, mas sem que isto implique comprometimento da isonomia processual;
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor carente, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em posição meramente passiva ou inativa logo na fase inicial do processo, como claramente ocorreu no caso.

No tocante a alegação de ausência de disponibilização do valor emprestado (R$ 11.023,39), anoto apenas que compete ao autor/agravado exibir extrato detalhado de sua conta bancária indicada para recebimento dos valores para, assim, provar que não foi creditado nenhum montante similar nas datas aproximadas da celebração do pacto.

De todo modo, a falta de entrega dos valores representaria simples descumprimento contratual que não enseja declaração de nulidade/inexigibilidade de valores, mas sua rescisão, o que sequer foi cogitado, já que, repita-se, embora muito dissimulada pela articulação retórica da petição inicial, a pretensão envolve alegação de ausência de contratação.

O quadro fático-probatório por enquanto estabelecido nos autos sobre a
existência e validade da celebração do contrato de empréstimo consignado entre as partes ainda demanda dilação probatória
, sendo impossível presumir, em princípio, que a cobrança do débito pendente é injusta,
o que só será possível após necessária e regular instrução do feito, quando então se dará o aperfeiçoamento da relação jurídica processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; ademais, em caso de procedência dos pedidos iniciais, ao final, não haverá grandes transtornos para o autor/agravado, que poderá cobrar os valores porventura indevidamente exigidos.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso
para revogar a decisão hostilizada, autorizando a manutenção dos descontos sobre o rendimento do agravado pelo Banco/agravante referentes ao contrato objeto do litígio
.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021